Tribunal: TJSP
Processo: 2073696-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência (arresto) requerida incidentalmente pelo autor. Agravo de instrumento.

O pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294 do CPC, pode ser formulado a qualquer tempo, sem restrição de rito processual. Não há que se falar, ainda, em incompatibilidade entre o pedido cautelar de arresto de bens e a ação de

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que indeferiu tutela provisória de urgência (arresto) requerida incidentalmente pelo autor. Agravo de instrumento.

O pedido de tutela provisória de urgência, nos termos do art. 294 do CPC, pode ser formulado a qualquer tempo, sem restrição de rito processual. Não há que se falar, ainda, em incompatibilidade entre o pedido cautelar de arresto de bens e a ação de exigir contas, especialmente considerando o objetivo da segunda fase de seu processo. Doutrina de JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE e RAVI PEIXOTO. Precedentes deste Tribunal. De se anotar também que, na previsão de cautelares aberta do art. 301 do CPC, a medida é uma das que constam a título exemplificativo.

Estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, "periculum in mora" e "fumus boni iuris", de rigor o deferimento da medida.

Reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido, deferido arresto.